Tribunal: TJDFT
Processo: 0732614-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. O embargante sustenta a existência de omissão e divergência no acórdão ao argumento de que demonstrou a regularidade da contratação e que os descontos foram realizados não em decorrência do suposto saque/compra, mas sim pela utilização do cartão de crédito consignado e que a manutenção da sentença de origem enseja o enriquecimento ilícito do embargado. Alega que foi concedido ao embargado a oportunidade de responder ao recurso apresentado de forma ampla, inexistindo inovação recursal.
3. A pretensão inicial registra o pedido de nulidade da compra de curso educacional realizada com o cartão de crédito consignado no valor de R$ 5674,73, cessação dos descontos e reparação de dano moral. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar inexistente a operação no valor acima em razão do cancelamento e para cessar os descontos mensais.
4. A omissão e a divergência apontadas nos embargos de declaração não ocorrem. O acórdão reconheceu o acerto da sentença em estreita correlação ao pedido apresentado nos temos descritos no item anterior.
5. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque os argumentos trazidos no recurso inominado não foram levantados no juízo de origem, o que impede o conhecimento do recurso. A decisão desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.